Tribunal: STF
Processo: HC 242904
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator, em 07/06/2024, indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 918.470/PB (e-doc. 13).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 21/05/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 16, § 1°, inc. I, da Lei nº 10.826, de 2003 (suprimir ou adulterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato), 329, caput (resistência), e 180, caput (receptação), ambos do Código Penal. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 11, p. 9-11).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator, em 10/06/2024, indeferido o pedido liminar (e-doc. 12, p. 3). 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que o flagrante se deu mediante indevida violação de domicílio. Contestam a veracidade dos depoimentos policiais. Alegam que a busca pessoal ocorreu sem a presença de fundadas suspeitas para a realização da diligência. Frisam a inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Destacam condições pessoais favoráveis. Dizem suficiente a imposição de medida cautelar diversa. 



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. Frisou que o pedido liminar sequer havia sido analisado no TJ. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator